Tribunal: TJES
Processo: 5000171-87.2023.8.08.0058
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000171-87.2023.8.08.0058
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSENY ANGELO CLAIR
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000171-87.2023.8.08.0058

RECORRENTE: JOSENY ANGELO CLAIR

RECORRIDA: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. PRAZO. ART. 27 DO CDC. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, em síntese, de Ação de Reparação de Danos Morais ajuizada por JOSENY ANGELO CLAIR, em face do BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ambos qualificados nos autos, no bojo da qual pleiteia a condenação da parte requerida ao pagamento indenização por danos morais e de indenização por desvio produtivo do consumidor, em razão da declaração de nulidade de garantia fidejussória, supostamente prestada em contrato bancário, em razão de fraude bancária, reconhecida nos autos do processo nº 0000066-74.2018.8.08.0058.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 7721353) dispôs que:

Por todo o exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, ante a ocorrência da prescrição, nos termos do 487, II, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o autor ofertou Recurso Inominado (ID. 5329544), alegando que não merece prosperar o fundamento da prescrição da reparação dos danos morais. Aduz que, nos autos do processo nº 0000066-74.2018.8.08.0058, a perícia grafotécnica que identificou a fraude bancária, é datada de 19 de agosto de 2022, ou seja, essa é a data da ciência inequívoca do dano. Com efeito, esse deve ser considerado o termo inicial para a contagem da prescrição, e não a data do contrato fraudado.

O requerido apresentou suas contrarrazões (ID. 7721358) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recursos Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Por oportuno,
concedo
o benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

O cerne da presente lide prende-se se a apurar se operou a prescrição no caso em apreço, e em caso negativo, se a conduta da recorrida enseja a indenização por danos morais.

A prescrição está regulamentada no art. 27 do CDC e representa a perda da pretensão, ou seja, perda do direito de ajuizar a ação, em razão do decurso do tempo. De acordo com a legislação consumerista, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos.

Nessa perspectiva, entendo que é um instituto jurídico que tem como objetivo promover a segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais, estabelecendo-se um prazo para que um direito seja exercido, após o qual, se não exercido, o titular perde o direito de ação para pleitear a satisfação do direito. Ao estabelecer prazos prescricionais, o ordenamento jurídico incentiva que o titular de direito o exerça de forma diligente e dentro do prazo que a lei estabelece. De alguma maneira a prescrição é, também, uma punição ao desidioso.

Dessa forma, filio-me ao entendimento do Juízo sentenciante,
in verbis:

No caso em apreço, não há dúvida que a causa de pedir da pretensão indenizatória objeto da presente demanda repousa sobre a fraude bancária discutida pelo autor nos autos processo nº0000064-07.2018.8.08.0058, reconhecida por sentença.

Não obstante, em que pese o autor já tivesse ciência da fraude em questão, porquanto afirmara, já na petição inicial do processo aludido no parágrafo anterior, que "jamais objetivou prestar aval" e que "suas assinaturas presentes no documento são claras e grosseiras falsificações" (id nº 23111509, pág. 03), o pedido indenizatório atrelado à fraude em questão somente foi ajuizado em 22/03/2023, ou seja, após o decurso de mais de cinco anos da ciência do autor em relação à existência da fraude, ainda que se considere como data da ciência, por segurança jurídica, a data do ajuizamento da demanda processada sob o nº 0000066-74.2018.8.08.0058.

Destarte, reconhecido que a pretensão se encontra atingida pelo lapso prescricional, a presente ação está fadada à extinção, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Assim, reconhecida a prescrição no presente caso, resta prejudicada a análise do pedido indenizatório, razão pela qual, entendo que não merece reparo a r. sentença.

Oportuno salientar que, em seu recurso, o autor aduz que, nos autos do processo nº 0000066-74.2018.8.08.0058, a perícia grafotécnica que identificou a fraude bancária, é datada de 19 de agosto de 2022, ou seja, essa é a data da ciência inequívoca do dano. Com efeito, esse deve ser considerado o termo inicial para a contagem da prescrição, e não a data do contrato fraudado.

Ocorre que, nos termos do que dispõe o art. 27 do CDC:
“
Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, i
niciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Na hipótese, o dano causado e sua autoria são conhecidos desde o ajuizamento da
0000066-74.2018.8.08.0058. A data da prova pericial produzida apenas informa quando o dano foi efetivamente comprovado, mas não serve como termo inicial para contagem do prazo prescricional.

A propósito, em contrarrazões, foi informado que o autor/recorrente ajuizou 6 (seis) ações semelhantes à presente - uma para cada contrato - sendo certo que nos autos nº 5000168-35.2023.8.08.0058, por ocasião do julgamento do recurso inominado interposto, a 2ª Turma Recursal capixaba, à unanimidade, negou provimento ao recurso do autor, mantendo-se a prescrição reconhecida em primeira instância (relatoria do Dr. Salomao Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon).

Nesse mesmo sentido, o julgamento dos recursos interpostos nos processos 5000173-57.2023.8.08.0058 e 5000170-05.2023.8.08.0058, julgados pela 4ª Turma Recursal capixaba, de relatoria do Dr. Jorge Orregan Vacari Filho.

Com efeito, em observância ao art. 926 do CPC, visando manter a jurisprudência das Turmas Recursais estável, íntegra e coerente, é caso de improvimento do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)